Tribunal: TJMT
Processo: 1010800-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010800-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), SONILDA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 010.276.261-90 (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – PROCEDIMENTO DE CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a tutela de urgência.

A embargante alega que o aresto “
foi omisso quanto a intimação do Agravante para se manifestar a respeito das novas provas apresentadas, foi omisso em relação ao pedido de retirada da sessão de julgamento, a decisão foi omissa a respeito dos laudos médicos do Dr. Álvaro Wingenback, Id. 132023157 e do Dr. Marcel Noronha, Id. 132023158
”.

Aduz que há omissão quanto ao pedido de retirada de pauta para intimar a parte contrária pois “
quando novas provas são juntadas aos autos, o juiz, o desembargador, o ministro, enfim o julgador SEMPRE ouvira a outra parte!!! Essa decisão não é e não pode ser a critério do julgador!!!!!!!
”.

Diz que não lhe foi oportunizado despachar com o relator e que foi violado o direito de apresentar sustentação oral.

Argumenta que as provas não foram devidamente analisadas uma vez que “
SE REALMENTE TIVESSEM SIDO APRECIADOS OS RELATÓRIOS MÉDICOS ELES DEVERIAM TER SIDO CITADOS E TER SIDO APRESENTADO OS ARGUMENTOS QUE PARA A DESCONSIDERAÇÃO DE TAIS PROVAS, COMO NÃO FORAM FEITAS RESTA CLARO E EVIDENTE QUE O ACORDÃO FOI OMISSO
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a tutela de urgência.

A embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi sequer apontado.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado, contudo chegou-se a conclusão diversa da esperada pela embargante, nestes termos:

“
(...)

No entanto, não está demonstrada a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão da tutela de urgência.

Isso porque, apesar da relevância das declarações, a urgência fundamenta-se principalmente no fato de que as medidas sugeridas seriam formas de melhorar as limitações sociais sofridas pela demandante, em razão do excesso de pele decorrente da perda de peso, tanto é que a demanda foi distribuída 2 anos e meio após a cirurgia.

E não há provas aptas a demonstrar qualquer perigo à saúde da paciente que justifique a intervenção médica antes da instrução processual.

Dessa maneira, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que o decisum merece reforma, pois não está demonstrado o perigo de dano que autorize a concessão e antecipação de tutela, trazidas no art. 300 do CPC/15. (...)”

Embora não seja matéria atinente a este recurso, deve-se ponderar que foi respeitada a prerrogativa de livre acesso ao magistrado, todavia o encontro não foi efetivado devido à ausência de tempo livre do próprio advogado.

Ainda, quanto ao pedido de sustentação oral, a Portaria 298/2020-PRES dispõe que, havendo interesse na realização, o pedido de retirada de pauta deverá ser formulado por meio de petição nos respectivos autos após a intimação do agendamento da sessão. Ainda, após a retirada, o requerimento deve ser feito através da plataforma ClickJud, o que não foi respeitado pela embargante.

As demais proposições apresentadas relacionam-se com o mérito e serão discutidas no decorrer da instrução dos autos de origem, pois em Agravo de Instrumento a atribuição do Tribunal é apenas e tão somente verificar se a decisão está ou não coerente com a fase processual em que foi proferida, sendo vedada a análise de fatos que não foram levados ao juiz natural, sob pena de supressão de instância.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022